Tribunal: TJDFT
Processo: 0014348-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014348-11.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ADELAIDE LOURENÇA GONÇALVES DE FREITAS RECORRIDA: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DISTRATO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. VÍCIO. INEXISTENTE. VALIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. 1. No caso específico, ocorreu o distrato extrajudicial firmado entre o vendedor e comprador no qual constou de forma clara e expressa que a comissão de corretagem não seria devolvida, assim como ambas as partes davam quitação plena. 2. Não existindo nos autos qualquer apontamento de vício capaz de desabonar o acordo celebrado pelas partes não cabe a sua revisão pelo judiciário, devendo ser observados o princípios basilares da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda. 3. Não cabe ao judiciário a tutela irrestrita das partes, ainda que consumidores, sendo necessário que seja apontado ilegalidade ou vício capaz de invalidar o pacto firmado. 3.1 Não se mostra suficiente a simples alegação de descumprimento contratual antecedente ao acordo firmado, o qual regula, justamente, os efeitos daquele contrato descumprido. 4. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 475 do Código Civil, bem como ao enunciado 543 da Súmula do STJ, asseverando que não poderia se falar em retenção de valores pela recorrida, diante de sua culpa pela rescisão contratual, devendo haver a restituição integral das parcelas pagas; e b) artigos 6o, inciso VII, e 51, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 286 da Súmula do STJ, ao argumento de que o objeto do distrato firmado entre as partes teria sido o de retenção indevida de valores pagos à construtora, ora recorrida, tendo em vista que esta se encontrava em mora quando do desfazimento da avença, o que justificaria a devolução integral de todos os valores pagos, incluída a despesa com a comissão de corretagem, devendo o distrato ser reanalisado. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Maria Catarina Bustos Catta Preta, OAB/DF 3.3576. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF sob o n. 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VII, 35, inciso III, e 51, inciso II, todos do CDC, e 475 do CC, bem como aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque para analisar as teses recursais seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos enunciados 286 e 543, ambos da Súmula da Corte Superior, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1711255/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos Maria Catarina Bustos Catta Preta, OAB/DF 3.3576, bem como Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF sob o n. 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027